Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado por advogada constituída em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar (art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006). O juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentando a decisão na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a integridade física e psíquica da vítima. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos da prisão cautelar, alegando que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa, além de ter a vítima manifestado interesse em retirar as medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade da custódia cautelar diante da alegada gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é medida excepcional, sendo cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, entre eles a necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta do paciente, que teria agredido a vítima com socos, chutes e golpes na cabeça com um capacete, causando-lhe lesões constatadas em laudo pericial.
O histórico de violência doméstica entre as partes e os indícios de reiteração delitiva demonstram o risco à integridade física e psicológica da vítima, justificando a manutenção da segregação cautelar.
A manifestação posterior da vítima no sentido de não querer prosseguir com as medidas protetivas não afasta a necessidade da prisão preventiva, uma vez que a persecução penal em crimes de violência doméstica não está condicionada à vontade da vítima.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para evitar a reiteração da violência, diante da periculosidade evidenciada pelo modus operandi do paciente.
A manutenção da prisão preventiva não caracteriza constrangimento ilegal, pois está devidamente motivada e amparada em elementos concretos do caso, não configurando violação ao princípio da proporcionalidade ou à presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica, onde há indícios de reiteração delitiva e perigo à integridade da vítima.
A manifestação da vítima no sentido de não querer prosseguir com as medidas protetivas não vincula o juízo no que tange à necessidade da prisão preventiva, que deve ser analisada à luz dos elementos concretos do caso.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão somente é possível quando demonstrada sua suficiência para afastar o risco à ordem pública e à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, III, e 319; CP, art. 129, § 13; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 249.871 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no HC no 922.391/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no RHC no 205.355/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.2024; STJ, AgRg no HC no 680.970/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.11.2021.